Tribunal: STF
Processo: ARE 1452156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Ação anulatória de débito fiscal - ICMS - Pretensão à anulação de AIIM lavrado após a ocorrência da devida atuação fiscalizatória da Fazenda. Identificada contradição na autuação no que se refere à glosa do creditamento de valores por considerar serem fictas as operações mercantis dos quais eles são oriundos, mas no processo administrativo a autoridade afirma que a infração imputada diz respeito apenas à não apresentação ao Fisco das primeiras vias das Notas Fiscais em questão. A tese daautora é consistente no ponto em que sustenta haver o direito ao creditamento se demonstrada a regularidade dos documentos fiscais, cuja exibição ocorreu no processo administrativo e restou demonstrada durante a instrução. Sentença parcialmente reformada quanto à anulação do primeiro item na autuação, para que não restem dúvidas no momento da execução do julgado. Conforme apontado pela autora/apelante, o item do AIIM anulado pelo d. Magistrado, cuja anulação se confirma, seria o “Item I.1.”, que compreende os itens 1.1 a 1.5 dodemonstrativo de débito fiscal. Quanto às demais infrações a autuação se mantém. Prova pericial realizada sob o crivo do contraditório. Conclusões do laudo que fundamentam o decreto de parcial procedência da demanda, mantendo as demais autuações, pois a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório. Manutenção da r. sentença também quanto à inaplicabilidade da Lei Estadual nº 13.918/2009. Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial. Taxa que não pode ser superior à incidente nos tributos federais (SELIC), expurgando-se do crédito tributário tal parcela indevida. Sucumbência recíproca. ambas as partes restaram parcialmente vencedoras e vencidas em relação ao pleito inicial, devendo cada uma delas arcar com a metade dos honorários advocatícios. Tais valores, no entanto, devem ser pagos por cada uma das partes ao advogado da parte adversa, a fim de evitar-se possíveis conflitos de interesse entre os litigantes e seus patronos. Recursos da autora e da Fazenda Estadual parcialmente providos. Remessa necessária parcialmente acolhida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV; 153, § 2º, I, § 3º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente